Tribunal: TJMT
Processo: 0030131-27.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030131-27.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADENILSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 383.884.721-00 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), PAULO TARSO RODRIGUES DE CASTRO VASCONCELLOS - CPF: 315.812.788-10 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DIREITO DO CONSUMIDOR - RELAÇÃO CONTRATUAL - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA - SITUAÇÃO NÃO COBERTA PELA APÓLICE CONTRATADA - DOCUMENTO CONTENDO ROL TAXATIVO JUNTADO PELO PRÓPRIO SEGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. O contrato de seguro é aquele pelo o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização, prevista no contrato, caso o risco contratado se materialize em um sinistro.

2. Restando comprovado por laudo pericial que o segurado possui Invalidez Permanente Parcial Incompleta, situação que não é coberta pelo contrato de seguro entabulado entre as partes, conforme documento por ele juntado, não assiste razão sua pretensão.

3. A relação entre as partes é de cunho contratual, o que determina que as cláusulas pactuadas sejam observadas para os efeitos da indenização. Assim, de acordo com a apólice contratada, considerando que sua patologia não foi derivada de acidente, o beneficiário não faz jus à indenização pleiteada, pois sua Incapacidade Funcional Permanente por Doença é Parcial, e não total.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADENILSON MARTINS DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária n.
0030131-27.2015.8.11.0041,
por ele movida em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e
MAPFRE VIDA S/A
,

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos parágrafos 2o e 6o do artigo 85 do Código de Processo Civil, todavia, considerando ser beneficiária da justiça gratuita, considerou suspensa sua exigibilidade.

Em síntese, o apelante defende que se encontra inválido total e definitivamente para a atividade laborativa de militar e para todas atividades que exijam movimentos e esforços dos segmentos lesados, especialmente repetitivas, conforme o disposto no laudo pericial, pugnando pelo conhecimento do Recurso de Apelação interposto, a fim de reformar a sentença combatida, condenando as apeladas ao pagamento do valor integral da indenização securitária contratada para a hipótese de invalidez permanente por acidente, ou, subsidiariamente, ao pagamento do valor a título de invalidez funcional por doença, bem como seja invertido o ônus de pagamento de custas, despesas processuais e honorários de sucumbência.

A apelada Mapfre Vida, por sua vez, considerando que a sentença está em perfeita consonância com a legislação vigente, eis que não restou comprovada que a doença degenerativa apresenta pela parte apelante se enquadre na cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) ou na cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), pugna pelo não provimento do Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença guerreada.

Já a apelada Bradesco Vida e Previdência, acreditando restar amplamente demonstrada a inconsistência das razões articuladas pelo apelante, requer o acolhimento de suas Contrarrazões Recursais, negando provimento, por conseguinte, o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente, defiro o pedido de id. 58867605 - Pág. 33, para que todas as intimações destinadas à apelada Mapfre Vida sejam publicadas na Imprensa Oficial exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB-MT n. 15.013-A, sob pena de nulidade.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária n. 0030131-27.2015.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos parágrafos 2o e 6o do artigo 85 do Código de Processo Civil, todavia, considerando ser beneficiária da justiça gratuita, considerou suspensa sua exigibilidade.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o apelante alega ser integrante do Exército Brasileiro e que aderiu a um contrato de seguro de vida oferecido pelas apeladas, que prevê cobertura para invalidez permanente.

O apelante e segurado, aduz que foi diagnosticado com Condromalácia Patelar, sendo submetido a tratamento médico e a procedimento cirúrgico, este em 23 de maio de 2013. Sustenta que sofre fortes dores nos joelhos.

Tal enfermidade foi confirmada pelo laudo pericial elaborado, concluindo que o apelante apresenta invalidez permanente parcial incompleta do joelho direito avaliada em 10% (dez por cento) e invalidez permanente parcial incompleta do joelho esquerdo avaliada em 10% (dez por cento), totalizando 20% (vinte por cento) de comprometimento funcional do patrimônio físico de acordo com os parâmetros da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, para invalidez permanente.

Assim, considerando que as coberturas contratadas pelo estipulante, conforme se vê do Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo anexado à Petição Inicial pelo próprio apelante, são somente para morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente total por doença, ao proferir a r. sentença, o Magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais, haja vista a inexistência de cobertura para o caso de invalidez permanente parcial incompleta, como constatado em perícia.

Irresignado, o apelante apresenta aduz que se encontra inválido total e definitivamente para a atividade laborativa de militar e para todas atividades que exijam movimentos e esforços dos segmentos lesados, especialmente repetitivas; menciona que, por se tratar de contrato de adesão e incidir ao caso os dispostos no Código de Defesa do Consumidor, deveriam as cláusulas que limitam os direitos do consumidor serem redigidas com destaque e serem interpretadas em favor do segurado, bem como que não há como excluir a doença profissional da cobertura do seguro em grupo contratado, devendo prevalecer a boa-fé contratual.

Compulsando os autos, tem-se que não assiste razão ao apelante.

Da leitura da sentença, em cotejo com os elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece qualquer reparo o julgado combatido, pois analisou os fatos de forma meticulosa, procedendo a aplicação da melhor solução ao caso, motivo pelo qual descabe o provimento do pleito formulado nas razões de apelação do autor.

Analisando os documentos anexos pelo próprio apelante, é possível identificar que as coberturas previstas ao caso em apreço são as seguintes: a) morte; b) morte acidental; c) invalidez permanente por acidente; e d) invalidez funcional permanente total por doença.

Reitera-se que o laudo pericial produzido durante a instrução processual, concluiu que o autor apresenta invalidez permanente parcial incompleta avaliada em 20% (vinte por cento) de comprometimento funcional do patrimônio físico, de acordo com os parâmetros da SUSEP.

Ainda, é inequívoco que a incapacidade apresentada pelo apelante, que lhe causou limitações, não foi resultante de um acidente, sendo originária de uma doença.

Todavia, nos termos das cláusulas contratuais, a apólice só prevê cobertura caso haja Invalidez Permanente por Acidente ou Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, o que não é o caso dos autos.

A relação entre as partes é de cunho contratual, o que determina que as cláusulas pactuadas sejam observadas para os efeitos da indenização. Desta feita, de acordo com a apólice contratada, o beneficiário não faz jus à indenização pleiteada, pois sua Incapacidade Funcional Permanente é parcial, e não total.

Ocorre que a invalidez parcial não é coberta pelo seguro contratado pelo apelante, consoante se depreende da apólice acostadas nos autos. Ademais, realmente, é inequívoco, conforme ficou consignado no laudo pericial, que o autor apresenta incapacidade parcial permanente incompleta, com repercussão leve, razão pela qual não deve prosperar o pedido de resgate do valor pretendido.

Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial dos nossos i. tribunais, inclusive deste e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE COBERTURA. RESSARCIMENTO INDEVIDO. SITUAÇÃO NÃO COBERTA PELA APÓLICE. DOENÇA GRAVE FEMININA. MATÉRIA NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO”. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de seguro é aquele pelo o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização, prevista no contrato, caso o risco contratado se materialize em um sinistro. 2. No caso dos autos
restou comprovado por meio de laudo pericial que a autora/segurada possui invalidez permanente parcial incompleta
,
situação que não é coberta pelo contrato de seguro entabulado
entre as partes,
razão pela qual não tem direito a indenização
. 3. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte Apelante em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não arguidas no primeiro grau de jurisdição. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido. (N.U 0010620-09.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – Prescrição afastada -
Autora não comprovou incapacidade total por doença
–
Laudo pericial que, constatou incapacidade parcial permanente
e incompleta com repercussão leve em decorrência de patologia ortopédica -
Ausência de cobertura nos termos postulados pelo autor
(art. 775/760, do Código Civil) -
Rol taxativo
- Sentença de improcedência mantida – AGRAVO RETIDO E RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 0107450-18.2008.8.26.0003; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2018; Data de Registro: 29/06/2018)

Registre-se ainda que não deve prosperar o argumento do apelante acerca de se tratar de contrato de adesão e incidir ao caso os dispostos no Código de Defesa do Consumidor ou que deveriam as cláusulas que limitam os direitos do consumidor serem redigidas com destaque e serem interpretadas em favor do segurado, bem como que não há como excluir a doença profissional da cobertura do seguro em grupo contratado, devendo prevalecer a boa-fé.

Isso porque foi o próprio apelante quem juntou o Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo, documento que elenca e limita os tipos de coberturas, das quais não abrange nenhum tipo de invalidez permanente parcial incompleta, seja por doença ou por acidente.

Destarte, inobstante lamentar a situação de saúde do apelante, é certo que as apeladas não agiram de forma ilícita ou abusiva, motivo pelo qual não há falar em indenização.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação.

Atento aos dispostos nos parágrafos 2o e 11, ambos do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, sua exigência fica suspensa nos termos do parágrafo 5o do artigo 98 do Código de Processo Civil, eis que o apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021